Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-31.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Númerodo processo: 0700085-31.2026.8.07.9000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA LASER AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: MONIQUE FONSECA DE SANT ANNA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado nos autos de cumprimento de sentença no 0709359-27.2025.8.07.0020 em face da decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos em face de decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Informa que a interpretação do juízo de origem ao disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 é literal, restritiva e equivocada, pois desconsidera o previsto no Enunciado 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Sustenta que o art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos contra qualquer decisão judicial, o que deve ser aplicado ao caso, nos termos do art. 1.064 da lei processual civil. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. De fato, faz-se necessária a realização de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 48 da Lei 9.099/95 em conjunto com o disposto no art. 1.022 do CPC, o qual dispõe que são cabíveis embargos declaratórios contra “qualquer decisão judicial”. No mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais”. Entendimento contrário violaria de forma flagrante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois perpetuaria decisão com eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, é certo que o prosseguimento do cumprimento de sentença com a execução de atos constritivos poderá acarretar grave dano ao agravante. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido a fim de determinar a suspensão dos efeitos das decisões de ID 259485038 e 260509453 dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito